Tribunal: STJ
Processo: 0006402-32.2016.8.26.0198
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032288 - SP
(2025/0317613-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: G L DE M
ADVOGADA
: MARIANA JORGE TODARO - SP201455
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA
E
REJEIÇÃO DOS
SÚMULA 7/STJ
SÚMULA 182/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento
a agravo regimental, manteve a decisão de não conhecimento do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. O embargante foi condenado à pena de 36 anos e 2 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática reiterada dos crimes previstos nos arts.
214 e 213,
os arts. 224, "a", e 226, II, todos do Código Penal.
c/c
3. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, afirmando
que os fundamentos da decisão agravada foram concretamente impugnados,
especialmente quanto ao óbice da
e que o agravo em
Súmula n. 7/STJ,
recurso especial dedicou tópico exclusivo para demonstrar que a pretensão
recursal se limita à revaloração jurídica da prova, e não ao seu reexame.
4. Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada e possibilitar o conhecimento
e provimento do recurso especial.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
embargado quanto à análise da impugnação do óbice da
e se
Súmula n. 7/STJ
os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para
possibilitar o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
6. A fundamentação dos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também sua
oposição para corrigir eventual erro material no julgado.
7. O acórdão embargado enfrentou de forma direta e suficiente a tese de
afastamento do óbice da
ressaltando a insuficiência de
Súmula n. 7/STJ,
alegações genéricas e a necessidade de cotejo analítico entre as premissas
fáticas do acórdão recorrido e as teses jurídicas deduzidas.
8. A decisão embargada reafirmou a necessidade de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em conformidade
com o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54121585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 84ac40a4-13a4-47d5-87b6-465fc67d879a

9. A insurgência do embargante configura inconformismo quanto ao
resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação dos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também sua
oposição para corrigir eventual erro material no julgado. 2. A ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932,
III, do
do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da
CPC/2015,
art. 253,
Súmula n. 182 do STJ. 3. Para afastar o óbice da
é
Súmula n. 7/STJ,
imprescindível que o recorrente demonstre, por meio de cotejo analítico, que
a pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-probatório,
mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I; Código Penal,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
arts. 213, 214, 224, "a", e 226, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti,
REsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025,
DJEN de 26.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 84ac40a4-13a4-47d5-87b6-465fc67d879a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032288 - SP
(2025/0317613-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: G L DE M
ADVOGADA
: MARIANA JORGE TODARO - SP201455
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA
E
REJEIÇÃO DOS
SÚMULA 7/STJ
SÚMULA 182/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento
a agravo regimental, manteve a decisão de não conhecimento do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. O embargante foi condenado à pena de 36 anos e 2 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática reiterada dos crimes previstos nos arts.
214 e 213,
os arts. 224, "a", e 226, II, todos do Código Penal.
c/c
3. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, afirmando
que os fundamentos da decisão agravada foram concretamente impugnados,
especialmente quanto ao óbice da
e que o agravo em
Súmula n. 7/STJ,
recurso especial dedicou tópico exclusivo para demonstrar que a pretensão
recursal se limita à revaloração jurídica da prova, e não ao seu reexame.
4. Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada e possibilitar o conhecimento
e provimento do recurso especial.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
embargado quanto à análise da impugnação do óbice da
e se
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA54121581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:52
Código de Controle do Documento: 68edfdb1-e247-4260-bc6c-5f2d4fba6d7b

os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para
possibilitar o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
6. A fundamentação dos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também sua
oposição para corrigir eventual erro material no julgado.
7. O acórdão embargado enfrentou de forma direta e suficiente a tese de
afastamento do óbice da
ressaltando a insuficiência de
Súmula n. 7/STJ,
alegações genéricas e a necessidade de cotejo analítico entre as premissas
fáticas do acórdão recorrido e as teses jurídicas deduzidas.
8. A decisão embargada reafirmou a necessidade de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em conformidade
com o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula n. 182/STJ.
9. A insurgência do embargante configura inconformismo quanto ao
resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação dos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também sua
oposição para corrigir eventual erro material no julgado. 2. A ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932,
III, do
do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da
CPC/2015,
art. 253,
Súmula n. 182 do STJ. 3. Para afastar o óbice da
é
Súmula n. 7/STJ,
imprescindível que o recorrente demonstre, por meio de cotejo analítico, que
a pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-probatório,
mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I; Código Penal,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
arts. 213, 214, 224, "a", e 226, II.
Documento eletrônico VDA54121581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:52
Código de Controle do Documento: 68edfdb1-e247-4260-bc6c-5f2d4fba6d7b

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti,
REsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025,
DJEN de 26.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por G. L. DE M. contra acórdão
desta Turma que, ao negar provimento a agravo regimental, manteve a decisão de não
conhecimento do agravo em recurso especial ante a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Consta dos autos que o embargante foi condenado à pena de 36 (trinta e seis)
anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática reiterada dos
crimes previstos nos arts. 214 e 213,
os arts. 224, "a", e 226, II, todos do Código
c/c
Penal.
Nas presentes razões, a parte embargante sustenta a existência de contradição
no julgado. Afirma que, diversamente do consignado, os fundamentos da decisão
agravada foram concretamente impugnados, notadamente quanto ao óbice da

Súmula n. 7/STJ. Ressalta que o agravo em recurso especial dedicou tópico exclusivo
para demonstrar que a pretensão recursal se limita à revaloração jurídica da prova, e não
ao seu reexame.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para
que seja sanada a contradição apontada e possibilitado o conhecimento e provimento do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do recurso.
A fundamentação dos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também sua oposição
para corrigir eventual erro material no julgado.
Quanto à alegação de contradição sobre a possibilidade de revaloração das
provas para afastar a
verifica-se que a decisão embargada apreciou
Súmula 7/STJ,
expressamente a matéria. Do voto condutor consta (fls. 866-872):
[...]
Do exame dos autos, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade
fundamentou-se na vedação ao reexame de provas, conforme a
A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar
Súmula n. 7/STJ.
adequadamente a aplicação do referido óbice.
Documento eletrônico VDA54121581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:52
Código de Controle do Documento: 68edfdb1-e247-4260-bc6c-5f2d4fba6d7b

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever
de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de
maneira concreta e específica, o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
(...)
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua
pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-
probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente
delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica,
limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém
hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
próprio acórdão, que a questão é puramente de direito, não bastando a mera
assertiva de que não se pretende o reexame de provas (AgRg no Rel. Ministro
Carlos Cini AR Esp
Marchionatti, Desembargador Convocado
2183499/MG,
do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
[...]
O acórdão atacado delineou, de forma específica, o padrão argumentativo
exigido para a adequada impugnação do óbice da Súmula 7/STJ.
A decisão embargada também reafirmou a necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, no caso, apenas a
Súmula n.7, por força do princípio da dialeticidade recursal e da Súmula 182/STJ.
Como se vê, o acórdão embargado enfrentou de modo direto a tese de
afastamento do óbice sumular por suposta revaloração, ressaltando a insuficiência de
alegações genéricas e a imprescindibilidade do cotejo analítico entre as premissas fáticas
do acórdão recorrido e as teses jurídicas deduzidas. Logo, não há contradição a ser
sanada ou omissão a ser suprida, mas inconformismo quanto ao resultado do julgamento.
De modo, a matéria foi enfrentada de forma explícita e suficiente, com
fundamentação normativa e jurisprudencial. A insurgência pretende rediscutir o juízo de
incidência da
o que ultrapassa os estreitos limites dos embargos
Súmula 182/STJ,
declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54121581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:52
Código de Controle do Documento: 68edfdb1-e247-4260-bc6c-5f2d4fba6d7b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0317613-5
AREsp 3.032.288 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00064023220168260198 64023220168260198 640232201682601985082016
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G L DE M
ADVOGADA
: MARIANA JORGE TODARO - SP201455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: G L DE M
ADVOGADA
: MARIANA JORGE TODARO - SP201455
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054494615<08810:1@
2025/0317613-5 - AREsp 3032288 Petição : 2025/0118743-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:09:25
Código de Controle do Documento: BF7740C7-3791-4C9C-8D3F-2D70AF48AFAD